Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-28.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800364-28.2023.8.14.0046

APELANTE: CORNELIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Cornélio Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal grave cometido contra a companheira, no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, §1º, I e II, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). O apelante pleiteia a redução da pena-base, a detração penal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se é possível a detração penal em sede recursal; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, com exasperação de três oitavos sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais. A conduta violenta do réu, o uso de instrumento contundente e os danos físicos e psicológicos graves à vítima justificam a reprimenda imposta.

4.

A jurisprudência do STJ admite a adoção de frações superiores ao padrão de um oitavo por circunstância judicial negativa, desde que fundamentadas, não havendo nulidade ou excesso na sentença recorrida.

5.

A detração do tempo de prisão cautelar deve ser requerida perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. A sentença justificou adequadamente a não realização da detração, diante da ausência de repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

6.

A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza o afastamento do regime aberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos e da primariedade do réu, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode aplicar fração superior a um oitavo por circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, desde que apresente fundamentação concreta e idônea.

2.

A detração penal deve ser requerida perante o Juízo da Execução, quando não realizada pelo juiz sentenciante.

3.

Circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2º, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 33, §§ 2º e 3º, e 129, §1º, I e II; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, RCD no HC 921916/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2154048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Cornélio Pereira da Silva contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que desclassificou a imputação inicial de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal de natureza grave, praticada em contexto de violência doméstica e familiar, condenando o apelante nas sanções do art. 129, § 1º, incisos I e II, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia (ID 142917543), no dia 12 de março de 2023, por volta das 23h50min, em um hotel situado na Rua Pão de Açúcar, nesta Comarca, o denunciado, movido por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira, desferindo-lhe golpes com um pedaço de madeira, causando-lhe ferimento corto-contuso na cabeça, que demandou nove pontos de sutura, e fratura no braço direito. O resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Conforme relatado na sentença (ID 142918512), após a instrução processual, o juízo a quo, analisando o conjunto probatório, afastou o animus necandi, reconhecendo que as agressões, embora graves, não demonstraram intenção de matar. Assim, desclassificou o crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, e, em seguida, julgou procedente a ação penal, proferindo condenação.

Na dosimetria, a magistrada valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes, aplicou a causa de aumento prevista no § 10 do art. 129 do Código Penal, elevando a reprimenda para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 3º, do mesmo diploma.

Em suas razões recursais (ID 142921003), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) necessidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para detração do período de prisão cautelar cumprido pelo apelante; e (iii) fixação do regime inicial aberto, por ser a pena inferior a 4 (quatro) anos, com o réu primário e de bons antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 142922104), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo que a pena-base foi fixada de forma devidamente fundamentada, em observância ao art. 59 do Código Penal, que o regime semiaberto foi corretamente aplicado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e que a detração pode ser apreciada pelo juízo da execução, sem necessidade de reforma da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 142923178) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Sustenta que a dosimetria observou os parâmetros legais, que o regime inicial foi fixado conforme as peculiaridades do caso concreto e que a detração não implica, necessariamente, modificação do regime prisional, podendo ser analisada na fase de execução.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por
Cornélio Pereira da Silva
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal
, combinado com o
art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06
, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à revisão da dosimetria da pena, ao pleito de detração penal e à modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Após análise minuciosa dos autos, constata-se que as razões recursais não merecem acolhida.

II. DA DOSIMETRIA DA PENA

O recorrente insurge-se contra a quantificação da pena-base, alegando que a exasperação no patamar de três oitavos para três circunstâncias judiciais desfavoráveis teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sustentando que deveria ter sido aplicada a fração de um oitavo por cada vetor negativo.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

A sentença condenatória examinou minuciosamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais. A fundamentação expendida pela Magistrada demonstra que o recorrente, agindo com agressividade acentuada, desferiu golpes com um pedaço de madeira na vítima, sua companheira, no interior da própria residência, sem conceder-lhe qualquer possibilidade de defesa, o que evidencia culpabilidade elevada e circunstâncias especialmente desfavoráveis. As consequências do crime, por sua vez, revelaram-se graves, visto que a vítima sofreu lesões que demandaram intervenção cirúrgica, com necessidade de transferência para tratamento em Hospital na cidade de Marabá, permanecendo incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias e experimentando risco de vida, além das sequelas físicas e psicológicas decorrentes da violência sofrida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, reconhece a possibilidade de o julgador, diante do silêncio legislativo quanto ao quantum de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, adotar como critério orientador a fração de um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. Todavia, tal parâmetro não se constitui em regra rígida e inflexível, podendo o magistrado, mediante fundamentação idônea e específica, estabelecer frações diferenciadas quando as peculiaridades concretas do caso assim o exigirem.

No caso em análise, a Magistrada sentenciante, ao valorar três vetores negativos na proporção de três oitavos sobre o intervalo de pena, agiu em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores. A esse respeito, merece transcrição o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 2. A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

A reprimenda-base fixada em dois anos e seis meses de reclusão para o delito tipificado no artigo 129, parágrafo primeiro, incisos I e II, do Código Penal, cuja pena abstratamente cominada varia entre um e cinco anos de reclusão, revela-se absolutamente adequada e proporcional à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrente. A utilização do critério de três oitavos sobre o intervalo de quatro anos entre o mínimo e o máximo resulta em exasperação de um ano e seis meses, somados ao mínimo legal de um ano, alcançando precisamente os dois anos e seis meses fixados na sentença. Tal quantificação não apenas se mostra tecnicamente correta, como também encontra respaldo na necessidade e suficiência da reprimenda para reprovação e prevenção do delito, conforme preconizado pelo próprio artigo 59 do Código Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que a gravidade objetiva e subjetiva da conduta, evidenciada pela utilização de instrumento contundente, pela agressividade intensa, pela vulnerabilização da vítima no ambiente doméstico e pelas graves consequências físicas e psicológicas experimentadas pela ofendida, justifica plenamente o quantum de pena-base estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena-base, devendo ser mantida no patamar estabelecido pela sentença recorrida.

III. DA DETRAÇÃO DA PENA

O recorrente postula que seja procedida a detração do período de um ano em que permaneceu segregado cautelarmente, sustentando que a sentença incorreu em erro material ao não realizar tal operação.

A pretensão, contudo, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a Lei nº 12.736/2012 introduziu o parágrafo segundo ao artigo 387 do Código de Processo Penal, estabelecendo que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá proceder à detração do tempo de prisão provisória ou preventiva já cumprido pelo condenado. Tal dispositivo visa antecipar para o momento da prolação da sentença condenatória providência que anteriormente era realizada apenas na fase de execução da pena, permitindo ao magistrado sentenciante computar o período de prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a competência concorrente do Juízo da Execução Penal para proceder à detração da pena nas hipóteses em que o magistrado sentenciante não houver realizado tal operação, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984. Ademais, a mesma jurisprudência orienta que o pedido de detração da pena para fins de progressão de regime ou outros benefícios executórios deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, a Magistrada sentenciante expressamente consignou na sentença que deixava de proceder à detração penal prevista no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal, tendo em vista que tal operacionalização não resultaria em alteração do regime inicial de cumprimento fixado ao sentenciado, devendo ser efetivada quando do início da execução da pena. Tal fundamentação revela-se tecnicamente adequada e encontra respaldo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal). 2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a natureza e a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia. 3. O pedido de detração do período no qual a recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das execuções. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - RCD no HC: 921916 SP 2024/0216492-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

Portanto, a detração da pena deverá ser procedida pelo Juízo da Execução Penal, não havendo qualquer nulidade ou omissão na sentença condenatória. O recorrente poderá, quando do início da execução da pena, pleitear perante o juízo competente o desconto do período em que permaneceu segregado cautelarmente, ocasião em que serão analisados todos os reflexos de tal operação na individualização executória da pena.

Assim, indefiro o pedido de detração da pena nesta sede recursal, devendo o recorrente formular tal requerimento perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O recorrente postula, alternativamente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sustentando que a pena definitiva fixada em três anos e quatro meses de reclusão, aliada à primariedade, ensejaria a aplicação do regime mais brando previsto no artigo 33, parágrafo segundo, alínea "c", do Código Penal.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar não apenas o quantum da reprimenda aplicada e a eventual reincidência do condenado, mas também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressamente determinado pelo parágrafo terceiro do artigo 33 do mesmo diploma legal. Tal dispositivo assegura ao magistrado a possibilidade de estabelecer regime inicial mais gravoso do que aquele que o simples quantum de pena sugeriria, desde que fundamentadamente demonstre que as circunstâncias concretas do caso recomendam maior rigor na individualização da reprimenda.

No caso em análise, a Magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial semiaberto na valoração negativa de três vetores do artigo 59 do Código Penal, especialmente as circunstâncias do crime, a culpabilidade e as consequências extrapenais, circunstâncias que evidenciam a necessidade de regime mais rigoroso para adequada reprovação e prevenção da conduta delitiva.

Com efeito, o recorrente agiu com agressividade acentuada, desferindo golpes com instrumento contundente na vítima, sua companheira, no interior da própria residência, sem conceder-lhe qualquer possibilidade de defesa, vulnerabilizando-a sobremaneira. As lesões corporais resultantes da conduta acarretaram risco de vida à ofendida, incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias e necessidade de transferência para tratamento em unidade hospitalar de maior complexidade, além das sequelas psicológicas decorrentes da violência doméstica perpetrada. Tais circunstâncias revelam culpabilidade elevada e maior reprovabilidade da conduta, justificando plenamente a fixação de regime inicial mais gravoso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele que o quantum de pena prima facie atrairia, desde que devidamente fundamentado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL . ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E A CONDUTA DO RÉU DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). 2 . O recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a mulher. 3. "A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts . 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente." ( AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019) . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto, devendo ser mantido nos exatos termos estabelecidos pela sentença condenatória.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025